Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-81.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000456-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ALEX NUNES VILELA - CPF: 737.031.251-87 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.011.651-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS - ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – PROCESSO MOVIMENTADO E INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS EM FAVOR DO PACIENTE NO PRIMEIRO GRAU – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do
habeas corpus
que expõe temática argumentativa já proposta em
writ
anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal.

A inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei nº. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias. Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade.

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar. In casu, o processo segue seu curso normal, sem desrespeito aos prazos processuais determinados em lei e não há nos autos, pedidos recentes em favor do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal diante desse panorama.

R E L A T Ó R I O

DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO, impetra habeas corpus, em favor de ALEX NUNES VILELA, com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos prática dos crimes tipificados no artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003 e artigo 288 do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Quarta Vara da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos nº. 1010856-85.2021.8.11.0002.

Brada que o paciente encontra-se segregado desde o dia 30 de março de 2021 e que há excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que:

“(...) há constrangimento na manutenção da prisão do paciente. Afinal, até o presente momento não há sentença de mérito, pois o MPE está faz mais de mês com vista dos autos e ainda não apresentou seus memoriais.

Como se vê nos autos, a instrução foi encerrada no dia 22.10.2021. Em 07.12.2021, após superada a fase do art. 402 do CPP, a autoridade coatora despachou ordenando a intimação do MPE para apresentação de memoriais. Desde então, a defesa está aguardando o MPE cumprir a sua obrigação no processo.

Ora, a hipótese dos autos contempla réu preso, que por lei goza de prioridade na tramitação do processo. Não é razoável que o processo fique paralisado pela demora do órgão acusatório – como ocorre in casu.” (sic)

Aduz que diante dessa situação, não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Protesta que houve ferimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº. 13.964/2019, no que diz respeito à vigente prisão cautelar do paciente, se impunha, até os 90 dias, contados da data do anterior decreto prisional, com decisão fundamentada por parte do magistrado.

Protesta que o paciente reúne predicados pessoais que lhe habilitam a aguardar o término da ação penal, em liberdade.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pelo conhecimento parcial do writ, e na parte conhecida, pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve ser conhecida em parte, e na parte conhecida, não deve prosperar pela questão a ser explicitada.

Consta dos autos que no dia 30 de março do presente ano, por volta das 13h00min, LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA, fardado e de serviço, estaria comercializando uma arma de fogo tipo revólver cal. 22 (sem procedência) e 01 (uma) caixa de munição calibre 22 contendo 48 unidades.

Consta ainda que referido fato teria ocorrido na residência do paciente, ex-Policial Militar Alex Nunes Vilela, ocasião em que foram surpreendidos pela equipe do Comando Especializado – ROTAM, sendo presos em flagrante delito.

De início, observo que este
writ
se apresenta em parte nos mesmos moldes do HC nº. 1006728-28.2021.8.11.0000, já julgado por este Colegiado em 09/06/2021, configurando mera repetição do pedido, no que importe a discordância do paciente quanto a constrição de seu
status libertatis
, no que se refira a ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, nos moldes do que previne o artigo 312 do Código de Processo Penal, e quanto aos predicados pessoais.

Esse quadro evidencia a intenção do impetrante de instaurar nova discussão, a respeito de idêntica controvérsia já analisada por esta Corte na impetração anterior, que assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PREJUDICADO 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 06 DO TJMT – 3. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE O PACIENTE SER MANTIDO PRESO EM RAZÃO DA PENA SER INSUFICIENTE PARA A FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO - ANÁLISE INVIÁVEL NA SEARA DO HABEAS CORPUS – 4. CONCESSÃO DA ORDEM EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONCESSÃO DA ORDEM INVIÁVEL – ENUNCIADO 43 DO TJMT – 5. SUSTENTA QUE O JUÍZO COMPETENTE RATIONE LOCCI E MATERIAE PARA PROCESSAR O CASO ORA TRATADO É O JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – COMPETÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE ENVIO PARA VARA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 7ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DE CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE CUIABÁ - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

Prejudicada está a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal, uma vez que o inquérito policial é encerrado e o Ministério Público oferece denúncia em desfavor do paciente.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Enunciado nº. 06 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.

Os predicados pessoais, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. Enunciado nº. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Não há falar em competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande para processar autos que tratam de possível participação do paciente/réu em organização criminosa, devendo ser os autos remetidos para o Juízo da Vara Especializada do Crime Organizado, no caso, a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá." (sic)

Ainda que sustente o impetrante se tratar de nova decisão judicial proferida pelo magistrado de origem, ressalto que a combatida decisão de primeiro grau, utilizou fundamentação aliunde, nos termos do que previne o Enunciado nº. 50 do TJMT, que assim estabelece:

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Assim, os termos da decisão ora ojerizada, se baseiam nos idênticos termos da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, sendo esta, foco de análise nos autos do habeas corpus nº. 1006728-28.2021.8.11.0000, julgado por este Colegiado parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada a ordem à unanimidade, resultando o novo pleito defensivo, em mera reiteração de pedido.

Sobre a questão do excesso de prazo na formação da culpa, por responsabilidade do Ministério Público, o impetrante sustenta que em “
07.12.2021, após superada a fase do art. 402 do CPP, a autoridade coatora despachou ordenando a intimação do MPE para apresentação de memoriais. Desde então, a defesa está aguardando o MPE cumprir a sua obrigação no processo”.

Há salientar que a última movimentação processual contida nos autos, conforme documentos anexados pelo impetrante (id. 115021991), data de 07/12/2021, não houve maiores informações acerca de eventual apresentação pelo órgão acusador das alegações finais, tampouco provocação do turno defensivo, para que o magistrado de origem providencie que os autos sejam impulsionados. Não se desconsidere ainda que dias após o encerramento da instrução, iniciou-se o recesso forense, tendo os prazos processuais, permanecidos suspensos até o dia 20/01/2022.

Assim, não se mostra prudente qualquer decisão quanto a essa questão, salientando ainda que o turno defensivo pelo que se evidencia dos autos, optou por inadvertidamente provocar esse segundo grau de jurisdição quanto a suposta morosidade do Ministério Público em apresentar as alegações finais, sem antes provocar o juízo de origem, o que resulta em supressão de instância.

Sanando a lacuna de informações por parte do impetrante, quando da impetração do habeas corpus,
o magistrado de origem, informou que a instrução criminal foi encerrada, tendo o órgão ministerial de primeiro grau apresentado as alegações finais em 24/01/2022, a defesa do codenunciado no dia 27/01/2022, restando pendente somente as alegações finais do paciente Alex Nunes Vilela e não havendo pedidos de revogação de prisão preventiva pendente de análise nos autos.

Oportunamente, faço constar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade da constrição da liberdade.

Há se considerar, que a inovação legislativa trazida pela Lei nº. 13964/2019 ao artigo 316 do Código de Processo Penal, trouxe algumas questões que necessitam serem dirimidas pelo Poder Judiciário, quando de seus enfrentamentos, em especial, acerca da exigência de ofício, de que o magistrado da causa avalie periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do segregado.

A nova redação do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, operada pela Lei nº. 13964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Ao magistrado, é exigida a análise dos requisitos para a manutenção ou não da custódia preventiva do segregado, todavia; o prazo de 90 dias previsto em lei não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Assim, acerca da obrigatoriedade de o magistrado avaliar de forma rígida e protocolar do prazo exigido em lei a necessidade de prorrogação ou não da prisão preventiva dos pacientes, deve ser confrontada com a complexidade e razoabilidade existente nos autos, havendo falar imediatamente em ilegalidade, quando os autos estejam “abandonados”, o que conforme se observa, não é a realidade dos supramencionados autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). (destaquei)

Analisando os autos, observo que o magistrado mediante a provocação do turno defensivo, analisou a necessidade ou não da prisão preventiva do paciente, concluindo que ainda subsistem os requisitos da prisão preventiva, indeferindo o pleito defensivo na data de 01/09/2021 e nas demais oportunidades em que o turno defensivo teve para se manifestar por ordem processual ou voluntariamente, não o fez, optando pelo silêncio, aguardando um movimento espontâneo do judicante de origem.

Ora, é de comum conhecimento o volume desumano de processos a que cada magistrado é submetido e possui sob sua responsabilidade, sendo no mínimo ingênuo o pensamento de que em meio a um oceano de processos, cada magistrado irá conseguir a cada 90 dias, rever a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva de cada acusado preso.

A liberdade do acusado é de interesse do turno defensivo, sendo o silêncio ou o aguardo pela manifestação espontânea do juízo de origem, movimento incompatível com as atribuições defensivas.

O aludido artigo 316 do Código de Processo Penal, visa prevenir o abandono dos autos e a entrega do acusado à própria sorte no encarceramento, e não a impingir ao magistrado, um prazo improrrogável para que espontaneamente reveja a cada 90 dias, a necessidade ou não da manutenção da segregação de cada um dos milhares de presos provisoriamente.

Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, ao menos por ora.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do mandamus, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022